Tribunal: CARF
Processo: 10650.902248/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO
Somente se acolhem os Embargos de Declaração quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado, de omissão, contradição ou obscuridade.
NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA
Apresentação de defesa contemplando em sua extensão todos os fundamentos da glosa que embasou a análise do PER. Preliminar de nulidade rejeitada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS CARÁTER INDUSTRIAL. CRÉDITO
Insumo de nítido caráter industrial - superado o óbice da fase agrícola – possibilidade de crédito de PIS/PASEP no regime não cumulativo.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre estabelecimentos, assim como dos fretes realizados nas operações de transferências, de compras e de vendas. Essas despesas integram o conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento: Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.902248/2017-62
ACÓRDÃO
3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
DELTA SUCROENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO
Somente se acolhem os Embargos de Declaração quando demonstrada, de
forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade.
NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA
Apresentação de defesa contemplando em sua extensão todos os
fundamentos da glosa que embasou a análise do PER. Preliminar de
nulidade rejeitada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS.
CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e
semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do
IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp
1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito
jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho
e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito
jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de
créditos das contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-
de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS CARÁTER INDUSTRIAL. CRÉDITO
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
2
Insumo de nítido caráter industrial - superado o óbice da fase agrícola –
possibilidade de crédito de PIS/PASEP no regime não cumulativo.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E
DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre
estabelecimentos, assim como dos fretes realizados nas operações de
transferências, de compras e de vendas. Essas despesas integram o
conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento:
Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, nos seguintes termos: (i) sem efeitos infringentes, para sanear o vício
relativo à preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, (ii) com efeitos infringentes,
para reconhecer, com base no conceito jurídico adotado pela decisão embargada e observados os
requisitos da lei, o direito ao desconto de créditos da contribuição em relação aos serviços
relacionados no Anexo III, exceto em relação aos serviços de manutenção de equipamento de
escritório, apoio administrativo, comunicação e marketing. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.973, de 25 de
julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10650.902230/2017-61, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de
admissibilidade:

Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
3
“Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do
Acórdão no 3201-009.214, de 21/09/2020. Transcrevem-se a ementa e o
dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2014 a 30/06/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS.
CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e
semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do
IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp
1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito
jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e,
em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito jurídico
intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados
à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que
produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Como regra geral do regime não-cumulativo, é vedado o desconto de
crédito calculado sobre bens e serviços não sujeito ao pagamento das
contribuições, sob qualquer uma de suas formas: não incidência, alíquota 0
(zero), isenção, suspensão ou exclusão da base de cálculo.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em
si for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, deve
gerar o crédito.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E
DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
4
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre
estabelecimentos, assim como dos fretes realizados nas operações de
transferências, de compras e de vendas. Essas despesas integram o
conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento:
Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA.
FRETE NA REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços
aplicados na atividade de transporte de carga e remessa da produção,
passíveis de serem enquadrados como custos de produção. Fundamento:
Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO OU
ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou
armazenagem, tanto na operação de venda quanto durante o processo
produtivo da agroindústria, geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o,
IX, da Lei 10.833/03.
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS.
ÁREAS
DE
CULTIVO.
POSSIBILIDADE.
O transporte de funcionários até as áreas de cultivo são equiparados ao
conceito jurídico intermediário de insumo e também configuram hipótese
de aproveitamento de crédito da não-cumulatividade das contribuições
sociais. Fundamento: Art. 3.o, inciso II da Lei 10.833/03.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
SACOLAS BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final
da operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas
em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de nulidade, e no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário nos termos que segue. I. Por unanimidade de votos,
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
5
reverter as glosas sobre (i) frete na compra ou transferência de material
(“Peças para implementos agrícolas, peças de reposição de frota
automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de irrigação, rádios
de comunicação e peças de agricultura de precisão, material elétrico
industrial; materiais para empacotamento de açúcar, insumos industriais,
peças e equipamentos em geral para manutenção industrial”); e (ii) frete
na compra para industrialização ou produção rural. II. Por maioria de votos,
reverter as glosas sobre (a) frete na remessa da produção para formação
de lote de exportação; (b) frete na remessa para depósito ou
armazenagem; (c) despesas com armazenagem na operação de venda; (d)
frete na aquisição não sujeita ao pagamento das contribuições; (e)
transporte de funcionários para as áreas de cultivo; e (f) sacolas big bags
(embalagens). Vencidos, quanto aos itens (a), (b) e (c), os conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que lhes
negavam provimento. Vencida no item (d) a conselheira Mara Cristina
Sifuentes que lhe negava provimento. Vencido nos itens (e) e (f) o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que lhes negava provimento.

Houve apresentação de Recurso Especial por parte da Fazenda Nacional, que foi
admitido para as matérias:
- Crédito de Pis e COFINS. Armazenamento. Despesas Portuárias;
- Crédito de Pis e COFINS. Frete na remessa para formação de lote de
exportação;
- Crédito de Pis e COFINS. Fretes na aquisição de insumos com alíquota
zero;
- Crédito de Pis e COFINS. Transporte de funcionários para as áreas de
cultivo; - Crédito de Pis e COFINS. Embalagens de transporte.

2. Análise dos requisitos formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em [...], conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem e os Embargos foram apresentados
em [...], conforme Termo de Solicitação de Juntada. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.

Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
6
3. Exame dos vícios suscitados. Contornos teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 65 do Regimento
Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a
turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela
parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma
matéria já discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência
imediata em vista de omissão de matéria determinante ou contradição
entre os fundamentos do acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO
SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA
OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão
erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a
ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a correção do
julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos. [...] Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo
interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
7
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3.1 Omissão quanto às razões de defesa na preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância
A embargante entende que a decisão de primeira instância teria se baseado em
fatos equivocados ao apontar que as glosas do presente processo e as glosas no
processo de Auto de Infração 10650.720845/2019-32 seriam as mesmas. A
embargante sustenta que as glosas não são as mesmas, e esse alegado equívoco
da decisão de primeira instância não teria sido abordado pela decisão
embargada. Copio excerto:
... Assim, conforme alertado no recurso voluntário, a conclusão exarada no
acórdão do julgamento da manifestação de inconformidade é equivocada,
pois parte de premissa equivocada (seriam os mesmos créditos). Confira-se
a referida decisão: Em sede de preliminar, a manifestante alega
cerceamento do direito de defesa, já que a autoridade fiscal não teria
discriminado os bens e serviços objeto da glosa de créditos. Em primeiro
lugar, o valor do crédito glosado nos Anexos I a VI corresponde
exclusivamente ao valor glosado nos autos de infração, não existindo
qualquer possibilidade de se entender que tais créditos também teriam
motivado os despachos decisórios referentes aos PER/DCOMPs. Em
segundo lugar, os Anexos VII e VIII do Termo de Verificação Fiscal, que
respaldam os Autos de Infração (PA no 10650.720845/2019-32) e o
Despacho ora impugnado, tão somente trazem a relação entre os valores
“homologados e glosados” nos PER/DCOMPs, todavia, a discriminação de
cada bem ou serviço que teve o crédito glosado não foi apresentada. [...]
Em verdade, a glosa dos créditos que redundaram o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado pela manifestante está igualmente
contemplada nos Autos de Infração. Assim, por exemplo, a contribuinte
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
8
pediu no PER R$ 6.000.000 de crédito de ressarcimento, não obstante
apurara na EFD- Contribuições o crédito de R$ 15.000.000,00. Compondo o
exemplo padrão, a autoridade fiscal, então, deferiu o crédito de R$
5.000.000,00. Nos AIs, a glosa lavrada foi de R$ 10.000.000,00, enquanto a
glosa no Despacho Decisório foi de R$ 1.000.000,00. Nesse quadro,
vislumbra-se facilmente que a glosa deste valor está contida na glosa
efetuada nos autos de infração, de modo que os Anexos I a VI, dos quais a
contribuinte tivera ciência, valem como prova dos créditos glosados no
Despacho Decisório, já que contêm a relação discriminadas dos bens e
serviços objeto das glosas. 13. Embora assim não tenha entendido, a
manifestante, por cautela, uma vez notado que o despacho decisório se
utiliza dos fundamentos do Termo de Verificação Fiscal exarado no
processo principal (AIs) (e anexado em cada processo de ressarcimento),
apresentou “a defesa aos itens constantes no TVF como não geradores dos
créditos das contribuições”. 14. Ora, essa defesa contempla em sua
extensão todos os fundamentos da glosa que embasou a análise do PER, de
modo que não se verifica o alegado cerceamento ao direito de defesa. [..].
Ao contrário do afirmado na referida decisão, a glosa que motivou a não
homologação (e/ou homologação parcial) deste processo não está contida
nas glosas apresentadas nas planilhas que instruíram os autos de infração
(Processo no 10650.720845/2019-32).
[...]. Assim, ante a ausência de demonstração de quais bens e serviços
tiverem os créditos glosados em relação aos despachos decisórios, a
Embargante requereu o reconhecimento da nulidade de tais despachos,
bem como do acórdão de primeiro grau recorrido, por nítido cerceamento
de defesa.
[...]. A despeito disso, a decisão de primeiro grau administrativa, ao
apreciar a defesa apresentada, limitou-se a afirmar que os fundamentos
fáticos e jurídicos dos autos são verídicos e procedentes, razão pela qual as
alegações da Embargante deveriam ser afastadas. Confira-se:
“ Nesse quadro, vislumbra-se facilmente que a glosa deste valor está
contida na glosa efetuada nos autos de infração, de modo que os Anexos I
a VI, dos quais a contribuinte tivera ciência, valem como prova dos créditos
glosados no Despacho Decisório, já que contêm a relação discriminadas dos
bens e serviços objeto das glosas.”
[...]. Ante o erro de fato ao se utilizar de premissa falsa, pois o montante
dos créditos glosados que se referem aos autos de infração não abarca os
créditos glosados foram utilizados nas compensações objeto dos despachos
decisórios, foi apresentada a preliminar de nulidade em questão
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
9
Com efeito, o tema foi veiculado no Recurso Voluntário, mas não foi
tratado no acórdão embargado. A decisão tratou de nulidade quanto ao
tema relativo às impropriedades de rubricas, e não sob o tema em foco.
Logo, os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimento e/ou
integração.

3.2 Da não apreciação das glosas relativas às fases agrícola e industrial
mantidas pelo julgamento de primeiro grau. Fundamentação estranha ao
presente processo
Sob tal título a embargante reclama que diversas glosas deixaram de ser
abordadas. Copiam-se excertos dos Embargos:
[...]. No presente caso, a defesa foi realizada da análise de cada descrição
de bem e serviço e centro de custo apresentados nos anexos que instruíram
o processo principal.
[...]. A numeração das rubricas apresentadas na decisão embargada
ocorreu em outro processo (P. A. no 15253.720018/2018-64) que não
guarda qualquer relação com os presentes autos.
[...]. Assim, a alegação constante nesses autos em relação a manutenção
das glosas constantes no Anexo III não foi apreciada.
[...]. Assim, é fato que parte do recurso voluntário foi completamente
ignorado no acordão embargado, pois tratava de glosas ligadas às etapas
rural e industrial que foram mantidas pela decisão de primeiro grau ao
reverter de forma parcial as glosas exaradas no anexo III do TVF.
[...]. Conforme apontado no recurso voluntário, as glosas decorrentes de
serviços utilizados nas fases agrícolas e industrial constantes na planilha do
Anexo III correspondem aproximadamente a 8.500 (oito mil e quinhentas)
linhas, sendo que no acórdão de primeiro grau foram revertidas tão
somente as glosas relacionadas a serviços de manutenção e revisão do
maquinário de forma parcial.
36. Assim, as demais glosas foram mantidas em razão de supostamente
não guardarem pertinência com o processo produtivo da Embargante,
tendo o v. acórdão de primeiro grau se manifestado nos seguintes termos:
73. Por outro lado, verifica-se que alguns serviços objeto da glosa não
guardam pertinência com o processo produtivo, já que ligados ao setor
administrativo (auditoria, fiscal, financeiro, escritório) e de comercialização
(mercado externo, logística), a exemplo dos “SERVIÇOS LOGISTICOS
MOVIMENTACOES E ARMAZENAG”, “SERVIÇO LOG E MOVIMENTAÇÃO”,
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
10
ARMAZENAGEM “SERVIÇO MONTAG MANUT AR CONDICIONADO”. Ou,
mesmo estando relacionados à produção, não geram crédito por expressa
vedação, como é o caso, por exemplo, dos “SERVIÇOS MAO OBRA
OPERADOR MÁQUINA AGRÍCOLA” (art. 3o, §2o, I, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003). 74. Assim, em relação aos serviços relacionados no Anexo III,
deve-se estornar a glosa no valor de R$ 441.472,20, o que implica no
creditamento em favor da contribuinte de R$ 33.551,89. (Destaques da
Embargante)
[...]. Ocorre que a reversão das glosas relativas à manutenção e revisão do
maquinário tomando como base tão somente o nome de alguns centros de
custo do anexo III está equivocada, sendo alertado tal equívoco no referido
item IV.3.2 do recurso voluntário.
[...]. Além disso, necessário destacar que a ausência de enfrentamento
expresso das glosas constantes no Anexo III do TVF também importou na
manutenção de outras glosas ligadas a fase rural e industrial, constituindo
mais uma omissão do r. acórdão embargado.
[...]. Conforme apontado no recurso voluntário, foram tidas como legítimas
e, consequentemente, mantidas pelo acórdão de 1o grau as glosas de
créditos vinculados a serviços que inequivocamente estão ligados a etapa
rural ou industrial, tendo em vista a ausência de apreciação da descrição do
serviço/centro de custos.
[...]. Ante a magnitude de bens e serviços constantes no referido Anexo III,
foram apresentados alguns serviços nele constantes e que,
inequivocamente, estão ligados às atividades de produção rural ou
industrial. Confira-se:
“; ASSISTÊNCIA TECNICA INDUSTRIAL; BICO INJETOR 83600600 ZNAV; BICO
INJETOR
905302009026
MWM ZNAV;
BICO
INJETOR
COMPLETO
905302009020 ZNAV; BICO INJETOR LO66PBA DELPHI ZNAV; BIELA
922501500057 MWM ZNAV; BIELA BG5X6200AA ZNAV BIELA MOTOR
CUMMINS 6 CILINDROS SERIE C RECUP BLOCO A123 ZNAV; CILINDRO HIDR
1287674 ZNAV DEFLETOR
1652622
VOLVO
DESPESA
ALIMENTACAOREFEICAO
TERCEIROS;ESMERILHADEIRA 4.1/2" GWS 8-115 ZNAV; ESMERILHADEIRA
7" GWS 22-230 ZNAVESMERILHADEIRA ANG 7" DWE4557 ZNAV
ESMERILHADEIRA BOSCH / DEWALT RECUPERADA INJETOR CONEC
BG9X9K526BA FORD ZNAV, INTERCOOLER 87332523 CASE ZNAV MAQUINA
SOLDA 70~400a 220/380/440V ZNAV, MAQUINA SOLDA BAMBOZZI 430
AMPERES ZNAV, MARTELO DEWALT-D25501-B2 ZNAV, MEDIDOR OXIG DISS
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
11
0,01
PPM
ZNAV,
SERVICO
ANALISE
OLEO
INDUSTRIA,
SERVICO
CARPINTARIA / SERRALHERIA, SERVICO DE CARREGAMENTO DE CANA,
SERVICO FILTRAGEM OLEO INDUSTRIAL, SERVICO HIDROJATEAMENTO,
SERVICO INSPECAO INDUSTRIAL, SERVICO INST/REV/MANUT TORRES,
SERVICO INSTALACAO TORRES, SERVICO ISOLAMENTO TERMICO, SERVICO
JATEAMENTO GERAL, SERVICO LIMPEZA INDUSTRIAL GERAL, SERVICO,
RECUPERACAO CUICA AGRICOLA, SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA
INDUSTRIAL, SERVICO TRANSPORTE - S ICMS, SERVICO USINAGEM
COMP/EQUIP INDUSTRIAIS, SERVICO VISTORIA DE VEICULOS EM GERA,
SERVICOS MAO OBRA OPERADOR MAQUINA AGRICOLA, SERVICOS
TRANSPORTE ACUCAR - FATURA COM NF/ S, TRADUTOR PRESSAO
COMPRESSOR ATLAS COPCO, TUBO AI 38,1MMX500MM ZNAV,VEICULO
GOL 1.0 FLEX VW ZNAV, ZNAV - BOMBA INJETORA MF 290, ZNAV -
MAQUINA SOLDA BAMBOZZI 430 AMPERE, ZNAV - TERMOHIGROMETRO
DIGITAL EXTECH 44, etc.”.
[...]. Ora, o serviço de carregamento de cana é, por todos os ângulos,
serviço diretamente relacionado à atividade principal da empresa que se
dedica à atividade sucroenergética.
[...]. Nesse escaninho estão, ainda, diversos serviços relativos à usinagem,
caldeiraria e manutenção de peças, os quais, evidentemente, se vinculam
ao maquinário agrícola, o que fica evidenciado pelo centro de custo
relacionado no anexo III.
[...]. Verifica-se, assim, que os centros de custos a que estão vinculados tais
serviços são: controle de qualidade, manutenção elétrica, logística e
transportes,
comercialização
mercado
externo,
controle
agrícola,
empacotamento, tratamento de caldo, fabricação de etanol, moendas, etc.
Com efeito, extrai-se do Recurso Voluntário a referência a alguns
equipamentos e serviços glosados, que, prima facie, não teriam perfil
administrativo/gerencial/comercial.
E não se viu, neste exame perfunctório de admissibilidade, os motivos para o
afastamento de tais equipamentos do rol de equipamentos que poderiam ensejar
o direito de crédito. Desse modo, o processo deve retornar para esclarecimento
do alcance da decisão conceitual em relação a itens diversos que, em tese,
poderiam ensejar o direito.
Entende-se que o esclarecimento da abrangência da decisão embargada abranja
também o pedido formulado da seguinte forma nos Embargos:
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
12
(iii) aclarar se as glosas relativas aos fretes e despesas de armazenagens
revertidas no acórdão embargado abarcam os bens e serviços glosados no
anexo III do TVF.
A questão merece atenção do colegiado, para esclarecer ou integrar a decisão.
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 65,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão quanto às razões de defesa na preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância;
- Da não apreciação das glosas relativas às fases agrícola e industrial
mantidas pelo julgamento de primeiro grau. Fundamentação estranha ao
presente processo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração do contribuinte atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. Art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, sendo admitidos para apreciação do mérito relativo à obscuridade
nos termos do que constou no relatório sobre:
- Omissão quanto às razões de defesa na preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância;
- Da não apreciação das glosas relativas às fases agrícola e industrial mantidas pelo
julgamento de primeiro grau. Fundamentação estranha ao presente processo.

Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
13
Omissão quanto às razões de defesa na preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância;
O primeiro ponto a ser enfrentado nos presentes embargos diz respeito suposta
omissão quanto às razões de defesa na preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância.
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
“Com efeito, o tema foi veiculado no Recurso Voluntário (fl. 1.645 e seguintes), mas
não foi tratado no acórdão embargado. A decisão tratou de nulidade quanto ao
tema relativo às impropriedades de rubricas, e não sob o tema em foco.
Logo, os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimento e/ou integração.”
Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:
“17. Assim, conforme alertado no recurso voluntário, a conclusão exarada no
acórdão do julgamento da manifestação de inconformidade é equivocada, pois
parte de premissa equivocada (seriam os mesmos créditos).
Confira-se a referida decisão:
Em sede de preliminar, a manifestante alega cerceamento do direito de defesa, já
que a autoridade fiscal não teria discriminado os bens e serviços objeto da glosa de
créditos.
Em primeiro lugar, o valor do crédito glosado nos Anexos I a VI corresponde
exclusivamente ao valor glosado nos autos de infração, não existindo qualquer
possibilidade de se entender que tais créditos também teriam motivado os
despachos decisórios referentes aos PER/DCOMPs. Em segundo lugar, os Anexos VII
e VIII do Termo de Verificação Fiscal, que respaldam os Autos de Infração (PA no
10650.720845/2019-32) e o Despacho ora impugnado, tão somente trazem a
relação entre os valores “homologados e glosados” nos PER/DCOMPs, todavia, a
discriminação de cada bem ou serviço que teve o crédito glosado não foi
apresentada. 12. Em verdade, a glosa dos créditos que redundaram o
reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela manifestante está igualmente
contemplada nos Autos de Infração. Assim, por exemplo, a contribuinte pediu no
PER R$ 6.000.000 de crédito de ressarcimento, não obstante apurara na EFD-
Contribuições o crédito de R$ 15.000.000,00. Compondo o exemplo padrão, a
autoridade fiscal, então, deferiu o crédito de R$ 5.000.000,00. Nos AIs, a glosa
lavrada foi de R$ 10.000.000,00, enquanto a glosa no Despacho Decisório foi de R$
1.000.000,00. Nesse quadro, vislumbra-se facilmente que a glosa deste valor está
contida na glosa efetuada nos autos de infração, de modo que os Anexos I a VI, dos
quais a contribuinte tivera ciência, valem como prova dos créditos glosados no
Despacho Decisório, já que contêm a relação discriminadas dos bens e serviços
objeto das glosas. 13. Embora assim não tenha entendido, a manifestante, por
cautela, uma vez notado que o despacho decisório se utiliza dos fundamentos do
Termo de Verificação Fiscal exarado no processo principal (AIs) (e anexado em cada
processo de ressarcimento), apresentou “a defesa aos itens constantes no TVF
como não geradores dos créditos das contribuições”. 14. Ora, essa defesa
contempla em sua extensão todos os fundamentos da glosa que embasou a análise
do PER, de modo que não se verifica o alegado cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
14
18. Ao contrário do afirmado na referida decisão, a glosa que motivou a não
homologação (e/ou homologação parcial) deste processo não está contida nas
glosas apresentadas nas planilhas que instruíram os autos de infração (Processo no
10650.720845/2019-32).
Fl. 2.286:
23. Assim, ante a ausência de demonstração de quais bens e serviços tiverem os
créditos glosados em relação aos despachos decisórios, a Embargante requereu o
reconhecimento da nulidade de tais despachos, bem como do acórdão de primeiro
grau recorrido, por nítido cerceamento de defesa.
24. A despeito disso, a decisão de primeiro grau administrativa, ao apreciar a
defesa apresentada, limitou-se a afirmar que os fundamentos fáticos e jurídicos dos
autos são verídicos e procedentes, razão pela qual as alegações da Embargante
deveriam ser afastadas. Confira-se:
“ Nesse quadro, vislumbra-se facilmente que a glosa deste valor está contida na
glosa efetuada nos autos de infração, de modo que os Anexos I a VI, dos quais a
contribuinte tivera ciência, valem como prova dos créditos glosados no Despacho
Decisório, já que contêm a relação discriminadas dos bens e serviços objeto das
glosas.”
25. Ante o erro de fato ao se utilizar de premissa falsa, pois o montante dos créditos
glosados que se referem aos autos de infração não abarca os créditos glosados
foram utilizados nas compensações objeto dos despachos decisórios, foi
apresentada a preliminar de nulidade em questão”
Vejamos exatamente o que constou no voto embargado sobre o assunto:
“O contribuinte alegou que há nulidade tanto na decisão de primeira instância
quanto no despacho decisório, em razão das rubricas utilizadas como referência
pela autoridade fiscal.
Que teria prejudicado
Contudo, como bem explicado na decisão a quo, as rubricas utilizadas como
referências nas glosas foram fornecidas pelo próprio contribuinte em sua escrita
contábil e fiscal, razão pela qual verifica-se que o devido processo legal foi
respeitado e que nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72
restou configurada.
Deve ser negado provimento.”
De fato, depreende-se da análise dos autos a omissão do voto embargada das
razões de recorrer apresentadas pela Embargante em relação a arguição da
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
Nesse sentido, acolho os embargos apresentados para sanar a omissão
apresentada e clarear quais foram as razões de decidir.
Nesse sentido, integra-se ao voto:
“Em sede de preliminar, alega recorrente que o acórdão recorrido, incorreu em
erro de fato ao se utilizar de premissa falsa, pois (i) o montante dos créditos
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
15
glosados que se referem aos autos de infração não abarca os créditos glosados
utilizados nas compensações objeto dos despachos decisórios.
Dessa forma, padece de vício que se enquadra com justeza à hipótese de nulidade
veiculada no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicando, assim, na
imprestabilidade do ato decisório ora impugnado.
Contudo razão não assiste a Recorrente, pois como bem destacado pela
fiscalização, uma vez notado que o despacho decisório se utiliza dos fundamentos
do Termo de Verificação Fiscal exarado no processo principal (AIs) (e anexado em
cada processo de ressarcimento), apresentou “a defesa contemplando em sua
extensão todos os fundamentos da glosa que embasou a análise do PER, de modo
que não se verifica o alegado cerceamento ao direito de defesa e que nenhuma
das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 restou configurada.
Assim, deve ser negado provimento.”

Da não apreciação das glosas relativas às fases agrícola e industrial mantidas
pelo julgamento de primeiro grau. Fundamentação estranha ao presente
processo.
Passamos agora a enfrentar nos presentes embargos a suposta não apreciação
das glosas relativas às fases agrícola e industrial mantidas pelo julgamento de
primeiro grau. Fundamentação estranha ao presente processo.
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
“Com efeito, extrai-se do Recurso Voluntário a referência a alguns equipamentos e
serviços glosados, que, prima facie, não teriam perfil administrativo/gerencial/comercial.
E não se viu, neste exame perfunctório de admissibilidade, os motivos para o
afastamento de tais equipamentos do rol de equipamentos que poderiam ensejar o
direito de crédito. Desse modo, o processo deve retornar para esclarecimento do
alcance da decisão conceitual em relação a itens diversos que, em tese, poderiam
ensejar o direito.
Entende-se que o esclarecimento da abrangência da decisão embargada abranja
também o pedido formulado da seguinte forma nos Embargos:
(iii) aclarar se as glosas relativas aos fretes e despesas de armazenagens revertidas
no acórdão embargado abarcam os bens e serviços glosados no anexo III do TVF.”
Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:
31. No presente caso, a defesa foi realizada da análise de cada descrição de bem e
serviço e centro de custo apresentados nos anexos que instruíram o processo
principal.
32. A numeração das rubricas apresentadas na decisão embargada ocorreu em
outro processo (P. A. no 15253.720018/2018-64) que não guarda qualquer relação
com os presentes autos.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
16
33. Assim, a alegação constante nesses autos em relação a manutenção das glosas
constantes no Anexo III não foi apreciada.
34. Assim, é fato que parte do recurso voluntário foi completamente ignorado no
acordão embargado, pois tratava de glosas ligadas às etapas rural e industrial que
foram mantidas pela decisão de primeiro grau ao reverter de forma parcial as
glosas exaradas no anexo III do TVF.
35. Conforme apontado no recurso voluntário, as glosas decorrentes de serviços
utilizados nas fases agrícolas e industrial constantes na planilha do Anexo III
correspondem aproximadamente a 8.500 (oito mil e quinhentas) linhas, sendo que
no acórdão de primeiro grau foram revertidas tão somente as glosas relacionadas a
serviços de manutenção e revisão do maquinário de forma parcial.
36. Assim, as demais glosas foram mantidas em razão de supostamente não
guardarem pertinência com o processo produtivo da Embargante, tendo o v.
acórdão de primeiro grau se manifestado nos seguintes termos: 73. Por outro lado,
verifica-se que alguns serviços objeto da glosa não guardam pertinência com o
processo produtivo, já que ligados ao setor administrativo (auditoria, fiscal,
financeiro, escritório) e de comercialização (mercado externo, logística), a exemplo
dos “SERVICOS LOGISTICOS MOVIMENTACOES E ARMAZENAG”, “SERVICO LOG E
MOVIMENTAÇÃO”,
ARMAZENAGEM
“SERVICO
MONTAG
MANUT
AR
CONDICIONADO”. Ou, mesmo estando relacionados à produção, não geram crédito
por expressa vedação, como é o caso, por exemplo, dos “SERVICOS MAO OBRA
OPERADOR MÁQUINA AGRÍCOLA” (art. 3o, §2o, I, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003). 74. Assim, em relação aos serviços relacionados no Anexo III, deve-se
estornar a glosa no valor de R$ 441.472,20, o que implica no creditamento em favor
da contribuinte de R$ 33.551,89. (Destaques da Embargante)
37. Ocorre que a reversão das glosas relativas à manutenção e revisão do
maquinário tomando como base tão somente o nome de alguns centros de custo do
anexo III está equivocada, sendo alertado tal equívoco no referido item IV.3.2 do
recurso voluntário.
(...)
42. Além disso, necessário destacar que a ausência de enfrentamento expresso das
glosas constantes no Anexo III do TVF também importou na manutenção de outras
glosas ligadas a fase rural e industrial, constituindo mais uma omissão do r.
acórdão embargado.
Vejamos exatamente o que constou no voto embargado sobre o assunto:
- Dispêndios realizados nas atividades administrativas, comerciais e jurídicas;
Os dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais são comuns à
toda e qualquer atividade econômica e, portanto, não possuem nenhuma
singularidade com a atividade econômica da empresa.
Conforme exposto no livro “Aproveitamento de crédito de Pis e COFINS não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos
pandêmicos1”, ainda que o presente caso não trate de aquisições de “insumos
pandêmicos”, ficou evidente que os dispêndios administrativos e comerciais não
devem gerar o crédito de Pis e COFINS não-cumulativos:
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
17
“Tais dispêndios são comuns a toda e qualquer empresa e não são considerados
insumos, justamente por não possuírem relação com a singularidade da atividade
econômica da empresa.
Esta diferenciação, sobre o que é realmente um insumo que possui relação com a
singularidade da atividade econômica da empresa e o que é um dispêndio
relacionado às atividades administrativas possui muitos precedentes no CARF e, de
certa forma, é uma razão que é utilizada até hoje para separar os insumos que
realmente possam ser enquadrados no conceito médio, daqueles dispêndios
administrativos que são comuns a toda e qualquer empresa.
Para exemplificar, podemos citar o mesmo Acórdão n.o 9303008.257 da CSRF da 3.a
Turma do CARF, nos seguintes trechos selecionados e reproduzidos a seguir:
“PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM
SERVIÇOS DE SEGUROS, VIGILÂNCIA E TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
No que tange a manutenção de créditos referente as despesas com serviços de
seguros, vigilância e telefonia, não estão relacionados de forma direta à atividade
de prestação de serviços da Contribuinte, e não se incluem no conceito de insumos
para direito ao desconto de créditos do PIS e da COFINS.”
Nas Turmas ordinárias podemos citar o Acórdão n.o 3201-004.298, relatado pelo
nobre colega e ex-conselheiro, Marcelo Giovani Vieira, que, ao votar por negar o
"Aproveitamento de crédito de Pis e COFINS não-cumulativos sobre os dispêndios
realizados nas aquisições de insumos pandêmicos".
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com “call center”, fez os seguintes
apontamentos:
“Exemplificativamente, nenhum gasto com marketing, contabilidade, sistemas,
pesquisa de viabilidade, qualificação, gastos ativáveis, nenhum desses é permitido
para empresas comerciais, e portanto, não o será também para empresas
industriais e de serviços, no que se refere ao inciso II do Art. 3.o da Lei, isto é, sob o
conceito de insumos. Por outro lado, despesas com manutenção de equipamentos
de produção, despesas ambientais e semelhantes, que são necessários, em
ambiente de produção ou prestação de serviços, para o alcance do produto
acabado em estoque, ou para conclusão do serviço, geram direito a crédito.”
O conceito de essencialidade e relevância é um conceito complexo que pode ser
aplicado por meio de um entendimento macro da decisão do STJ e dos precedentes
do CARF. A decisão do STJ explica, por exemplo, que o dispêndio acidental não é o
dispêndio essencial. Parece óbvio e realmente possui uma lógica simples, mas dada
a complexidade da questão como um todo, o tema ganha relevância, na medida em
que é preciso entender as nuances do aproveitamento de crédito das contribuições
dentro desse conceito médio.
Por dispêndio acidental, entende-se que é um dispêndio que não possui relação com
a singularidade da atividade da empresa, pois é um dispêndio não essencial e
oblíquo à atividade econômica da empresa.
Os dispêndios administrativos que são comuns a toda e qualquer empresa, para
exemplificar, em geral são aqueles dispêndios com publicidade, telefonia, internet,
mão de obra, limpeza do escritório, despesas comerciais, comissões de vendas e
taxas municipais.
As empresas que apuram o IRPJ no lucro real, em sua maioria, são empresas de
tamanho médio ou grande (conforme parâmetros das juntas comerciais, Sebrae e
Receita Federal) e irão, muito provavelmente, possuir um ou mais escritórios, locais
que abrigam os funcionários que colaboram para a administração e gestão geral da
empresa.”
No presente caso a decisão anterior descreveu quais seriam os itens que estariam
dentro desse grupo de dispêndios administrativos e comerciais, conforme trechos
selecionados e transcritos a seguir:
“62. Quanto aos demais itens de glosa (1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 2.5 e 2.7), referentes
a gastos com lanches, refeições, produtos de higiene e limpeza, bem como despesas
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
18
com serviços ambientais e manutenção de equipamento de escritório, a despeito de
relacionados à motivação “área ou atividade agrícola”, tais bens ou serviços não
podem ser considerados insumos, por não integrarem o processo produtivo
agrícola.
(...)
65. Com efeito, na área administrativa como um todo, inclusive à relativa à
industrial, deparamo-nos com gastos com combustíveis (óleo diesel, gasolina, GLP)
empregados em veículos da diretoria e de serviços gerais; ventiladores usados em
departamento administrativo; EPIs nos departamentos de serviços gerais e
segurança patrimonial; alicates e enxadas utilizados no serviço geral; flores
adquiridas pelos departamento de comunicação e marketing; água, refrigerante,
suco, bolo e demais alimentos consumos pela diretoria e setores administrativos;
medicamentos para serem aplicados pelo departamento administrativo; materiais
elétricos como lâmpadas, reatores etc, para ser utilizados em setores
administrativos etc.
66. Da mesma forma quanto aos serviços tomados pela área administrativa, tais
como serviços de manutenção e revisão de equipamentos administrativos, de
central etc.
67. Na área comercial como um todo, encontramos igualmente itens de despesas
ligados à logística, tais como rolamento, ventilador, pá quadrada, combustíveis
(óleo diesel, gasolina, GLP); lanches, refeições, material de higiene, consumidos pelo
pessoal do departamento comercial; materiais de construção (brita, cimento etc) e
de limpeza (veja multiuso, desinfetante, papel toalha), papel, lápis, tinta, carimbo,
mouse, utilizados no setor comercial.”
Em recurso o contribuinte se limitou a reforçar a manifestação de inconformidade e
não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a singularidade, a
relevância e a essencialidade da utilização de tais dispêndios nas atividades da
empresa.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito
ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Portanto, tais glosas devem ser mantidas.
Assim, depreende-se da análise dos autos que o voto embargado não enfrentou
diretamente a alegação da recorrente relativa ao direito aos créditos
correspondentes aos insumos relacionados no anexo III apresentada pela
embargante em sede Recurso Voluntário.
Contudo, considerando o nítido caráter industrial dos serviços tomados
relacionados no Anexo III, e que, tendo-se superado o óbice da fase agrícola,
considerando o conceito de insumo adotado no voto vencedor, qual seja, o
entendimento firmado no REsp 1.221.170 / STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5,
nota CEI/PGFN 63/2018.
Esclareço que exceto os serviços relativos à manutenção de equipamento de
escritório, apoio administrativo, comunicação e marketing, os serviços
relacionados no ANEXO III ensejam o direito de crédito de Pis e COFINS tendo em
vista o conceito jurídico adotado pela decisão embargada.
Seguem relação exemplificativa dos serviços ensejadores de crédito relacionados
no ANEXO III:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE CUSTO
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
19
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS MOTORES MECÂNICA GERAL
SERVICO MANUT REVIS MOTORES MECÂNICA GERAL
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS MOLAS VOLVO MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS REBOQ/DOLLY/TRANSB MOENDAS
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA INDUSTRIAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE ETANOL
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL FABRICAÇÃO DE ETANOL
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS MAQ VALTRA VALMET CARREGADEIRA
SERVICO MANUT REVIS MÁQUINAS CASE TRATOR PESADO
SERVICO MANUT REVIS MÁQUINAS CASE TRATOR PESADO
SERVICO SOLDAGENS CALDEIRARIA INDUSTRIAL GERAÇÃO DE VAPOR
ASSISTÊNCIA TECNICA INDUSTRIAL CONTROLE DE QUALIDADE
SERVICO MANUT REVIS EIXO/CARDANS AUTOMOT MECÂNICA GERAL
SERVICO CARPINTARIA / SERRALHERIA DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL
SERVICO CARPINTARIA / SERRALHERIA MECÂNICA COLHEDORA SERVICO
CARPINTARIA / SERRALHERIA CALDEIRARIA SERVICO MANUT REVIS CAMIN FORD
CARGO MECÂNICA VOLANTE
SERVICO MANUT REVIS CAMIN FORD CARGO ABASTECIMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN FORD CARGO ABASTECIMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA FERTIRRIGAÇÃO CANA SOCA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA CAVALO MECÂNICO TANQUE VINHAÇA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO TRANSPORTE MECANIZADO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO TRANSPORTE MECANIZADO
SERVICO MANUT REVIS MOLA REBOQUE CARRETA FERTIRRIGAÇÃO CANA SOCA
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
20
SERVICO MANUT REVIS MOLAS FORD CARGO CAMINHÃO PIPA INDUSTRIAL
FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS EQUIP IND GERAL GERAÇÃO DE VAPOR
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS COLHEDORAS MOENDAS
SERVICO MANUT REVIS ELÉTRICA IND GERAL FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR
SERVICO MANUT REVIS MOTORES EMPACOTAMENTO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA CAVALO MECÂNICO TANQUE VINHAÇA
SERVICO MANUT REVIS CAMIN SCANIA MECÂNICA GERAL
SERVICO MANUT REVIS ELÉTRICA IND GERAL PRESIDÊNCIA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS SCANIA FERTIRRIGAÇÃO CANA SOCA
SERVICO MANUT REVIS MOLAS VOLVO CAVALO MECÂNICO CANAVIEIRO
SERVICO MANUT REVIS MOTORES TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAVALO MECÂNICO CANAVIEIRO
SERVICO
MANUT
REVIS
CAMIN
VOLVO
CAMINHÃO
DISTRIBUIÇÃO
DE
TORTA/CALCÁRIO
SERVICO MANUT REVIS CAMIN VOLVO CAMINHÃO MUNK
Por fim, ainda da análise do ANEXO III dos autos, constata-se que os fretes
relacionados dizem respeito as despesas relativas a conta contábil frete e carreto.
Considerando que o ilustre relator, observou como razões de decidir a
singularidade a essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos e
dos demais fretes, como o transporte dos funcionários até a área de cultivo, para
a atividade e produção do contribuinte, é possível afirmar que os fretes
relacionados no Anexo III que não correspondem departamento administrativo e
comunicação e marketing, estão abrangidos pela decisão no que se refere a
reversão das glosas efetuadas pela autoridade administrativa.
Destaque-se ainda que restou consignado no referido Acordão a manutenção das
glosas dos “fretes de outras saídas não especificadas”, em razão da ausência da
especificação da finalidade e natureza do frete.
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, nos seguintes termos: (i)
sem efeitos infringentes, para sanear o vício relativo à preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância e, (ii) com efeitos infringentes, para reconhecer,
com base no conceito jurídico adotado pela decisão embargada e observados os
requisitos da lei, o direito ao desconto de créditos da contribuição em relação aos
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902248/2017-62
21
serviços relacionados no Anexo III, exceto em relação aos serviços de manutenção
de equipamento de escritório, apoio administrativo, comunicação e marketing.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, nos seguintes termos: (i) sem efeitos infringentes, para sanear o vício relativo à
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, (ii) com efeitos infringentes, para
reconhecer, com base no conceito jurídico adotado pela decisão embargada e observados os
requisitos da lei, o direito ao desconto de créditos da contribuição em relação aos serviços
relacionados no Anexo III, exceto em relação aos serviços de manutenção de equipamento de
escritório, apoio administrativo, comunicação e marketing.
(Documento Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2498
DF CARF MF
Original